Tribunal: STF
Processo: ARE 1509428
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPI. PELÍCULAS PLÁSTICAS. ALÍQUOTA. INSTITUIÇÃO POR DECRETO. LEGALIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CÁLCULO DO VALOR A SER ABATIDO. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE NÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. BASE DE CÁLCULO. ICMS. INCLUSÃO. IPI. TABELA. DECRETO. LEI. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS HÁBEIS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE QUE RECAI SOBRE O TÍTULO EXECUTIVO. ICMS. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RE 574.706. FATOS GERADORES ANTERIORES A 15.03.2017. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR REPUTADO EXCESSIVO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA.



    1. O C. Supremo Tribunal Federal, no RE 574.706 - Tema 69, submetido à sistemática prevista no art. 543-B do CPC/73, art. 1.036 do CPC/15, firmou a tese no sentido de que: O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS



    2. De acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte, a declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS terá eficácia prospectiva, ou seja, somente alcança os fatos geradores ocorridos a partir da data do julgamento do mérito do RE 574.706 (15.03.2017), salvo nos casos em que o protocolo da medida judicial ou administrativa houver sido anterior à data desse julgamento.



    3. O d. Juízo , acertadamente, entendeu que ‘os débitos questionados na presente ação são oriundos de fatos geradores anteriores à 2017, de forma que não são alcançados pela tese firmada no RE574.706/PR’.



    4. Na hipótese, a pretensão do embargante não merece acolhida, tendo em vista que a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS não alcança os fatos geradores ocorridos antes de 16.3.2017.



    5. A questão posta nos autos diz respeito a quem cabe o ônus de comprovar o excesso de execução, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, não afasta automaticamente a presunção de certeza e de liquidez da CDA.



    6. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que, se pretende comprovar a cobrança a maior de PIS e COFINS, a evidenciar o excesso de execução, compete à parte apresentar os respectivos comprovantes de pagamento e planilhas de cálculo na fase postulatória, tendo em vista que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, nos termos do disposto no art. 320 do CPC.



    7. No caso concreto, a embargante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a ocorrência de exigência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS a impactar o montante cobrado na demanda fiscal, configurando excesso de execução; sequer apontou o valor reputado excessivo, acostou planilha de cálculo ou algum documento fiscal relativo ao ICMS incluso na base de cálculo do PIS/COFINS.



    8. O mesmo raciocínio aplica-se à outra tese levantada pelo embargante, ora apelante, qual seja, a inconstitucionalidade da instituição de alíquota sobre películas plásticas por meio do decreto que institui a tabela do IPI.



    9. Há casos em que a norma matriz de incidência do IPI ostentará a alíquota base, fixada em lei; há situações outras, contudo, em que a obrigação tributária será estipulada com a aplicação da alíquota fixada mediante decreto, tal como faculta o artigo 153, §1º, da CF.



    10. Considerando a presunção de liquidez e certeza juris tantum da Certidão da Dívida Ativa, cumpria à embargante o ônus de provar suas alegações, a fim de ilidi-la, de modo que não há como reconhecer o excesso de execução alegado.



    11. A embargante deixou de apresentar, juntamente com a inicial, o cálculo do quantum que deveria ser abatido na execução e o valor que entende correto, em descumprimento ao disposto no art. 917, caput, §§3º e 4º, do CPC.



    12. Apelação do embargante desprovida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 150, I; e 153, § 1º, da Constituição Federal. Sustenta a “inconstitucionalidade do IPI indevidamente exigido da recorrente nos autos da execução fiscal originária, porque não suportado por lei definidora da respectiva alíquota”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender não ter sido demonstrada a repercussão geral da matéria controvertida.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar, ainda que superada a questão da demonstração da repercussão geral da controvérsia.



    Com efeito, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação infra:



    “Registre-se que há casos em que a norma matriz de incidência do IPI ostentará a alíquota base, fixada em lei; há situações outras, contudo, em que a obrigação tributária será estipulada com a aplicação da alíquota fixada mediante decreto, tal como faculta o artigo 153, §1º, da CF. Ou seja, tanto a lei, como o decreto, tratando-se da fixação da alíquota do IPI, são atos normativos primários, editados diretamente a partir de uma competência constitucionalmente posta, e produzem efeitos de direito idênticos na fixação de um dos elementos da regra matriz de incidência do imposto: a alíquota.



    Além disso, a embargante limitou-se a tecer considerações genéricas acerca da base de cálculo do tributo, sem indicar especificamente quais valores teriam sido tributados indevidamente. Deixou de comprovar a incidência em concreto da tese jurídica sustentada.



    Dessa forma, considerando a presunção de liquidez juris tantum e certeza da Certidão da Dívida Ativa, cumpria à embargante o ônus de provar suas alegações, a fim de ilidi-la, de modo que não há como reconhecer o excesso de execução alegado.



    Ademais, a embargante deixou de apresentar juntamente com a inicial o cálculo do que deveria ser abatido na execução e quantum o valor que entende correto, a teor do disposto no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC (...)”



    Assim, observa-se que o Tribunal a quo, apesar de se pronunciar brevemente sobre a questão de fundo, apontou óbice formal ao exame do mérito dos embargos à execução, uma vez que a parte embargante não apresentou o “cálculo do que deveria ser abatido na execução e do quantum do valor que entende correto, a teor do disposto no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC”.



    Destarte, a conclusão pelo descumprimento do disposto no artigo 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, consubstancia fundamento infraconstitucional autônomo suficiente à manutenção do acórdão a quo, que só poderia ser afastado via recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, o que, in casu, ocorreu, de forma que a questão restou preclusa.



    Incide, in casu, mutatis mutandis, a Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.054.956-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 6/12/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.454.931-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/11/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Execução de sentença. Inexigibilidade de título. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo. Súmula 283. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.352.256-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/2022)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, POIS NÃO HOUVE PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CAUSA.” (RE 954.271-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 29/8/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF). Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/3/2015)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente